Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718031-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERNANDES - ME AGRAVADO: RONALDO GONCALVES DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante a fim de determinar diligências perante instituições financeiras, cartórios de imóveis, Detran, Receita Federal em busca de informações relativas à própria empresa demandante. A agravante alega, sem síntese, que: 1) o réu/agravado foi revel e deixou transitar em julgado a sentença que o condenou a prestar contas; 2) somente com o deferimento das diligências requeridas será possível obter documentos em poder de terceiros, a fim de realizar a sua prestação de contas e demonstrar os prejuízos causados pelo agravado; 3) toda a documentação contábil (notas fiscais, recibos, RPA, livro diário, livro razão, extratos bancários, folhas de cheques emitidos que ficavam na contabilidade, comprovante de depósitos, contratos, acordos etc.) encontra-se em poder do réu/agravado. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as diligências requeridas ou, então, suspenso o processo de origem até o julgamento do presente agravo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, as diversas diligências requeridas (junto a bancos, cartórios, Rejanud, Receita Federal e do DF, Justiça do Trabalho etc.) podem ser realizadas pela própria parte interessada, não havendo sequer comprovação de que tenha tentado, sem sucesso, obter essa documentação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator